Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE CADASTRAMENTO DE EMPRESA NO SISTEMA PJE. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. CADASTRO EFETUADO APÓS A SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE, EFETIVIDADE E INSTRUMENTALIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não se vislumbrando desídia autoral no cumprimento do comando judicial, havendo informação, mesmo que posterior à sentença, quanto ao efetivo cadastro da empresa no PJE para recebimento das comunicações judiciais, viável o regular prosseguimento do feito. Admitir o formalismo excessivo vai na contramão do princípio da economia processual e da prestação jurisdicional célere e efetiva, bem como da instrumentalidade das formas.
2. Recurso provido.